Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. EXECUÇÃO COLETIVA.

1. Nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença far-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

2. A liquidação de sentença coletiva proposta pelo próprio substituto processual autor da ação de conhecimento coletiva segue o critério funcional, ostentando, portanto, natureza absoluta.

3. Recurso conhecido e provido.